Tribunal: STF
Processo: ARE 1526441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE EXERCÍCIO NA ATIVIDADE DE ALUNO-APRENDIZ. SUPRESSÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE À REFERIDA ATIVIDADE, PELA ADMINISTRAÇÃO, AO SER SOLICITADO PELO AUTOR SUA PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DOS ATOS EMANADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE É DE 05 (CINCO) ANOS. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ESTUDO COMO ALUNO APRENDIZ QUE FOI REALIZADA EM 30/03/2010 E O INDEFERIMENTO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA, SE DEU NO ANO DE 2022, APÓS O DECURSO DO PRAZO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA SÚMULA 96 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUTOR QUE FAZ JUS AO COMPUTO DO TEMPO COMO ALUNO APRENDIZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente